Tribunal: STF
Processo: AI 158880
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL   PENAL.  DENUNCIA:
RECEBIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. C.F., art. 93, IX.
            I.  - Salvo nos  casos de crime falimentar, o recebimento
da denuncia por despacho não fundamentado não atrai nulidade absoluta
(CPP, art. 564). Precedente do STF: HC 68.302-DF, RTJ 123/1205.
            II.  - Ademais, a possivel nulidade viu-se superada com a
sentença  condenatória  e o  acórdão  que decidiu  a  apelação, estes
devidamente fundamentados.
            III. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.